Tribunal: TJDFT
Processo: 0743410-52.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
CIVIL E ADMINISTRATIVO: RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ABORDAGEM DA REQUERENTE (MULHER “TRANS”), QUE ESTARIA A UTILIZAR BANHEIRO FEMININO DE TERMINAL RODOVIÁRIO. REGULAR ATUAÇÃO DOS PREPOSTOS DA REQUERIDA COM VISTAS À AVERIGUAÇÃO DE COMUNICAÇÃO PROMOVIDA POR USUÁRIA DO BANHEIRO DE QUE UM HOMEM ESTARIA A UTILIZAR O BANHEIRO FEMININO. NÃO COMPROVADO EXCESSO OU ABUSO DOS PREPOSTOS DA EMPRESA A SUBSIDIAR A REPARAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. RECURSO IMPROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) aduz a requerente que, em 20.1o.2020, no Terminal Rodoviário de Planaltina/DF, teria sido submetida a situação vexatória e discriminatória no momento em que utilizava o banheiro feminino; b) assevera a demandante, por ser mulher transexual, que teria ouvido “vozes masculinas”, as quais teriam indagado repetidas vezes se existiria “algum homem” ou “alguém que não seja mulher” dentro do banheiro; c) a requerente teria percebido que as perguntas teriam sido endereçadas a ela, ocasião em que teria avistado os vigilantes da requerida, os quais teriam afirmado que ela não poderia estar naquele banheiro por não ser mulher e que ela deveria utilizar o banheiro masculino; d) ela teria esclarecido aos funcionários da demandada que possuía o direito de utilizar o banheiro feminino, momento em que teria se iniciado uma discussão, na qual, eles, de forma “debochada” teriam dito: ”se já terminou, então vai”; e) ação ajuizada pela requerente, em que pretende a reparação dos danos extrapatrimoniais; f) recurso interposto pela demandante contra a sentença de improcedência.
II. É cediço que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (Constituição Federal, art. 37, § 6o). Assim, a responsabilidade civil da empresa de segurança e do ente federativo, em razão de atos comissivos de seus agentes, é objetiva (modalidade risco administrativo), a qual dispensa a comprovação de culpa e exige, para a sua configuração, a coexistência da conduta, do dano e do nexo causal.
III. Os danos extrapatrimoniais decorrem da relevante afetação jurídica dos atributos (externos e/ou internos) dos direitos inerentes à personalidade (Código Civil, artigo 12).
IV. No caso concreto, as provas produzidas evidenciam que: a) a requerente registrou boletim de ocorrência policial, no qual narrou a sua versão para os fatos (id 40904057); b) se constata, no vídeo colacionado ao id 40904058, que a requerente estaria a discutir com os prepostos da empresa de vigilância, os quais estariam em frente ao banheiro feminino (id 40904058); c) durante essa discussão, a demandante teria dito “vocês querem chamar a polícia? Chama a polícia então”, e um dos seguranças teriam dito “espera aí porque ele quer fazer barraco”; d) conforme a descrição dos fatos constantes do “relatório de ocorrências operacionais n. 12” da requerida (id 40904222), duas “senhoras” que estariam acompanhadas de uma criança teriam entrado no banheiro feminino, e o infante teria reparado uma pessoa “urinando em pé”, situação que teria sido reportada aos seguranças do terminal rodoviário; e) eles, ao chegarem em frente à porta do banheiro, perguntaram se teria algum homem lá dentro, ocasião em que a requerente teria aparecido, falando em voz alta, mostrando os seios, e dizendo que possuía identidade social de mulher, que era transexual e que tinha o direito de utilizar aquele banheiro; f) eles teriam oferecido o banheiro do fraldário a ela para “evitar maiores problemas”, o que teria sido negado por ela, que teria pedido, “aos gritos”, para que alguém gravasse tudo; g) a prova subjetiva, centrada nas declarações das testemunhas da requerente e as da requerida (ids 40904302 a 40904305), ratifica as informações constantes no aludido relatório de id 40904222, porquanto confirmam que “uma usuária do banheiro teria comunicado aos vigilantes que teria um homem dentro do banheiro feminino; os seguranças teriam ido até o banheiro (sem adentrá-lo) e teriam perguntado se teria alguém que não pertencesse àquele banheiro; a requerente teria saído de dentro do banheiro exaltada e teria iniciado uma discussão”; h) registra-se que os prepostos da empresa de segurança, em juízo, disseram que a requerente é conhecida por eles por frequentar o terminal rodoviário e utilizar, sem intercorrências, o banheiro feminino, e que eles somente fizeram o questionamento, porque teria sido reportado por uma mulher que existiria um homem (e não a requerente) lá dentro.
V. Nesse quadro fático-jurídico, não se extrai o alegado excesso ou abuso na abordagem à requerente, senão a regular atuação dos prepostos da requerida com vistas à averiguação de comunicação promovida por usuária do banheiro do terminal rodoviário de que um homem estaria a utilizar o banheiro feminino, sobretudo diante da notícia da presença de uma criança, e sem a ocorrência de circunstâncias lesivas à integridade psicológica dos direitos inerentes da personalidade da requerente (Código Civil, artigos 12 e 186).
VI. No particular, como bem pontuado em sentença, “o acontecimento narrado, embora lamentável, não enseja o pagamento de indenização, porquanto não era possível aos seguranças saberem quem estava utilizando o banheiro, a situação que lhes foi passada era compatível com a presença de homem no local, há de se prezar pela proteção às mulheres ao utilizarem o banheiro feminino e de se ter especial atenção a mulheres mais vulneráveis, como é o caso da usuária idosa e da criança, que procuraram a segurança da Rodoviária”.
VII. Por consectário, não comprovado excesso ou abuso pelos prepostos da empresa, tampouco falha ou omissão no dever de fiscalização do ente federativo, irretocável a sentença de improcedência.
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 46). Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, ora deferida (Código de Processo Civil, art. 98, § 3o).